Tribunal: STF
Processo: ARE 1351949
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 11, p. 1-11) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 79, INCISO II, DA LEI Nº 8.137/1990. COMBUSTÍVEL ADULTERADO. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR APENAS UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. 1- Comprovadas a autoria e materialidade do crime previsto no art. 79, II, da Lei 8.137/1990, na modalidade culposa, impositiva a manutenção do édito condenatório. 2- Não há reparos a ser efetuados na pena fixada de modo proporcional, necessário e suficiente para a reprovação do delito. 3- Inviável a substituição da sanção privativa de liberdade, fixada em montante superior a um ano, por apenas uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º do CP. 4- Apelo conhecido e desprovido.” (eDOC 4, p. 6)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 13, p. 1-9).



    Não se conheceu do agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 15, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 18, p. 1-10), no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, inciso LV; 96, inciso I, alínea “a”; e 133 da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 17, p. 5-14).



    O Presidente do TJ/GO não admitiu os citados recursos (eDOC 19, p. 46-47; eDOC 20, p. 1-2).



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 21, p. 6-11; eDOC 22, p. 1-6).



    Procedeu-se ao julgamento, no STJ, do AREsp 1.827.325/GO (eDOC 34, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 13.10.2021, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 37, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)



    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018; ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.



    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “Os artigos 5°, inciso LV, 96, inciso I, letra ‘a’ e 133, da Constituição Federal, apontados pelo recorrente como violados não foram objeto de discussão na decisão recorrida, o que resulta na falta de prequestionamento, requisito imprescindível à admissibilidade do Recurso Extraordinário, ao teor da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.” 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente